Tribunal: TJSP
Processo: 9000793-54.2018.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Prescrição – Ocorrência – transcurso de lapso temporal superior a 03 (três) – Ausência de interrupção do prazo prescricional pela r. decisão que absolveu o agravado da infração que lhe foi imputada (art. 117, inciso IV, do Código Penal, aplicável por analogia) – Decisão mantida – Recurso prejudicado provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000201329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000793-54.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado PAULO
CRISTIANO DA SILVA FREITAS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM PREJUDICADO o
presente agravo pela ocorrência de prescrição. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000793-54.2018.8.26.0032 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 9000793-54.2018.8.26.0032
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Paulo Cristiano da Silva Freitas
Comarca: Araçatuba
VOTO No 21.089
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE PRESCRIÇÃO
OCORRÊNCIA TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL
SUPERIOR A 03 (TRÊS) AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO
DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA R. DECISÃO QUE
ABSOLVEU O AGRAVADO DA INFRAÇÃO QUE LHE FOI
IMPUTADA (ART. 117, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL,
APLICÁVEL POR ANALOGIA) DECISÃO MANTIDA
RECURSO PREJUDICADO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto pelo Ministério
Público contra a r. decisão de fls. 189/199 que, nos autos da
execução no 863.514, absolveu PAULO CRISTIANO DA SILVA
FREITAS da prática da falta disciplinar de natureza grave que lhe
foi imputada, a saber, subversão à ordem e à disciplina (fls.
07/08).
Inconformado, recorre o Ilmo. representante
do MINISTÉRIO PÚBLICO a fls. 204/209, pugnando, em síntese,
pela reversão do julgado, para que o recorrido seja condenado
como incurso na falta disciplinar de natureza grave prevista no
art. 50, incisos I e IV, combinado com art. 39, inciso II e V, ambos
da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984, com a imposição da
penalidade de perda de 1/6 dos dias remidos e a interrupção do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000793-54.2018.8.26.0032 -Voto no
3
lapso temporal de cumprimento de pena indispensável à
obtenção de benefícios em sede de execução penal.
O agravo foi contraminutado a fls. 211v/213v.
A r. decisão recorrida foi mantida a fl. 214.
A fls. 219/224 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pelo provimento
do agravo.
É o relatório.
O recurso se encontra prejudicado, pela
superveniência do decurso integral do prazo prescricional
aplicável à infração apurada na espécie.
Preliminarmente,
consigno
que
a
falta
disiplinar de natureza grave de natureza administrativa difere
ontologicamente das infrações de natureza penal e, por tal razão,
o regime jurídico de cada um destes institutos, embora ambos
insertos no gênero do direito sancionatório, é absolutamente
distinto e autônomo.
De tal distinção exsurge, exemplificativamente,
que a prática de crime doloso no curso de cumprimento de
penas, é, em si, fato também qualificado como falta disciplinar
art. 52, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 em absoluto
autônoma da infração penal.
Por sua vez, evidenciando a autonomia dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000793-54.2018.8.26.0032 -Voto no
4
institutos e, ainda, dos respectivos regimes jurídicos, o intérprete
máximo da Legislação Federal firmou entendimento no sentido
de que, ao passo em que um acusado da prática de crime
conserva a presunção de sua inocência até o trânsito em julgado
de sentença penal condenatoria, ao reconhecimento de falta
grave decorrente do mesmo fato tal rigor é dispensado confira-
se: REsp 1336561/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/
Acórdão Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/09/2013, DJe 01/04/2014.
As distinções do regime jurídico da infração
penal e da falta disciplinar grave também se alcançam a seara da
prescrição.
Embora a Lei de Execução Penal não faça
referência
explícita
à
prescrição,
nem
estabeleça
prazo
prescricional para as faltas disciplinares elencadas no seu artigo
49 e seguintes, é de se asseverar a sua possibilidade fática, pois os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da segurança
jurídica não admitem a imprescritibilidade.
Assim, por analogia, é de se tomar o menor
prazo de prescrição consignado para os crimes, de acordo com a
regra do inciso VI, do artigo 109, do Código Penal, isto é, de 3
(três) anos, com a redação dada pela Lei no 12.234, de 5 de maio
de 2.010, uma vez que o fato aqui posto sob análise é posterior à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000793-54.2018.8.26.0032 -Voto no
5
entrada em vigor desta lei.
A
propósito,
esse
entendimento
foi
consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Após a vigência da Lei n. 12.234/2010, o prazo
prescricional para apuração da falta disciplinar será
de 3 (três) anos, de acordo com o art. 109, inciso VI,
do Código Penal
CP” (HC 354.145/SP, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA,
julgado
em
16/08/2016,
DJe
26/08/2016).
No mesmo sentido: HC 351.587/ES, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
28/06/2016, DJe 03/08/2016; RHC 51.678/SP, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe
22/06/2016;
e
HC
335.994/RS,
Rel.
Ministro
ERICSON
MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP),
SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 03/03/2016.
Em outras palavras, ainda que determinada
falta disciplinar de natureza grave configure, também, crime
doloso art. 52, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 , há que
se adotar o lapso prescricional trienal para a sua apuração, à
míngua de disposição legal expressa que sustente a aplicação de
outro lapso maior.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000793-54.2018.8.26.0032 -Voto no
6
De forma absolutamente independente e
autônoma, a prescrição da infração penal seguirá a regra prevista
no art. 109, do Código Penal, que estabelece prazos distintos
conforme o preceito secundário do novo delito no qual o
sentenciado incorreu.
Nessa conformidade, consigno que a partir
data dos fatos (11 de dezembro de 2.016), houve o transcurso
integral do prazo prescricional aplicado pela jurisprudência à
espécie sem que o agravante tenha sido condenado pela infração
que lhe foi imputada.
E nem se alegue que a r. decisão de fls. 198/199
teria o condão de interromper o curso do lapso prescricional.
Isso porque, e ainda mediante o emprego da
analogia, nos termos do art. 117, inciso IV, do Código Penal, o
curso da prescrição se interrompe pela publicação da sentença ou
acórdão condenatórios recorríveis.
Na espécie, a r. decisão de fls. 198/199,
proferida em 31 de janeiro de 2.018, foi absolutória, não
interrompendo, portanto, a fluência do prazo prescricional.
Houve, portanto, o transcurso integral do triênio prescricional
aplicável às faltas disciplinares de natureza grave.
Há que se reconhecer que a infração disciplinar
imputada ao recorrente está, atualmente, prescrita e, portanto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000793-54.2018.8.26.0032 -Voto no
7
não poderá mais ser objeto de sanção.
Ante o exposto,
JULGO
PREJUDICADO o
presente agravo pela ocorrência de prescrição.
AMARO THOMÉ
RELATOR